Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. NECESSIDADE.
1. O cumprimento de sentença nada mais é do que a continuidade da fase cognitiva, por meio do qual se dá início à execução forçada da obrigação.
2. O cumprimento de sentença deve observar os estreitos limites do título executivo judicial, pois nele estão delimitados os termos e/ou a forma de mensuração da obrigação que deverá ser cumprida.
3. A liquidação de sentença, na espécie, se mostra necessária, eis que fora expressamente ordenada pelo título judicial exequendo. A eventual supressão do referido procedimento configura ofensa à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.